Tribunal: TJSP
Processo: 1514598-46.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – IPTU e taxas – Exercícios de 2015 e 2016 - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Vícios formais – Títulos que padecem de nulidade parcial – Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao IPTU – Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a ausência de fundamentação legal –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – IPTU e taxas – Exercícios de 2015 e 2016 - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Vícios formais – Títulos que padecem de nulidade parcial – Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao IPTU – Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a ausência de fundamentação legal – Possibilidade de prosseguimento da execução fiscal apenas com relação ao IPTU, mediante simples recálculo, que inclui os consectários legais, cindíveis mediante divisão pro rata – Aplicação do entendimento sedimentado no Recurso Especial no 1.115.501/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, e do art. 509, §2o do CPC – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1514598-46.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
AVELINO EDUARDO RODRIGUES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC/15, por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso, vencido o terceiro Juiz que declarará e
parcialmente vencido o quarto Juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BEATRIZ BRAGA, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E
BURZA NETO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1514598-46.2017.8.26.0564 - Digital
Apelante: Município de São Bernardo do Campo
Apelado : Avelino Eduardo Rodrigues Souza
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 33.751
APELAÇÃO Execução IPTU e taxas Exercícios de 2015
e 2016 - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das
CDA's e extinguiu a ação
Vícios formais
Títulos que
padecem de nulidade parcial Atendimento aos pressupostos
legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF
quanto ao IPTU Nulidade, no entanto, com relação às taxas,
ante a ausência de fundamentação legal
Possibilidade de
prosseguimento da execução fiscal apenas com relação ao
IPTU, mediante simples recálculo, que inclui os consectários
legais, cindíveis mediante divisão pro rata
Aplicação do
entendimento
sedimentado
no
Recurso
Especial
no
1.115.501/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, e do
art. 509, §2o do CPC Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Sentença parcialmente reformada
Recurso provido em
parte.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo da r. sentença de págs.22/33 que, de ofício, extinguiu a
execução fiscal movida pelo apelante contra Avelino Eduardo Rodrigues Souza
cobrando créditos de IPTU e taxas de prevenção e extinção de incêndios, limpeza
pública e coleta de lixo dos exercícios de 2015 e 2016, no valor total de
R$2.583,88, reconhecendo a nulidade das CDA's por ausência de fundamentação
legal, fundada a extinção nos termos do art. 924, I, do CPC/15.
Nas razões recursais sustenta o apelante que até a decisão de
primeira instância a CDA poderá ser emendada ou substituída (Súmula 392 do
STJ). Alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como
ao §8o, do artigo 2o, da LEF. Menciona inteligência dos artigos 4o, 6o, 9o, 10, 321
e 801, todos do CPC/15. Invoca jurisprudência. Sustenta não observância do art.
489, §1, VI, do CPC (págs.56/75).
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado não
está representado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Convém obtemperar que as regras contidas nos artigos 10 e 933
do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da celeridade processual
(art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC/2015) e também em consideração
ao contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das partes quando sua
manifestação não tiver o condão de influenciar eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de São
Bernardo do Campo cobrando créditos de IPTU e taxas de prevenção e extinção
de incêndios, limpeza pública e coleta de lixo dos exercícios de 2015 e 2016, no
valor total de R$2.583,88 (CDA's - págs.02/21).
A questão de fundo se refere à suposta nulidade dos títulos
executivos, tal como reconhecido na r. sentença.
Observa-se que, quanto ao fundamento legal da dívida nas
CDA's, constam apenas os artigos 95 a 97 da Lei no 1.802/69 (Código
Tributário Municipal). Esses dispositivos estão em vigor, com alterações de
redação dadas pela Lei municipal no 4.163/1993, conforme consulta à legislação
no site oficial da municipalidade. Entretanto, referem-se apenas ao IPTU, e não
às demais taxas cobradas conjuntamente.
Além disso, os demais requisitos legais previstos no CTN e na
LEF foram cumpridos pelas CDA's, vez que do documento consta, a descrição e
a natureza do débito, o número do livro de inscrição da dívida ativa, o valor do
principal em reais, a data do lançamento, o nome do contribuinte e respectivo
endereço, a correção monetária, os juros e multas de mora, bem como a forma de
calculá-los.
Sendo assim, há prejuízo parcial ao direito de defesa do
executado, não se justificando a nulidade total do título executivo. Esta vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo a posição recente deste relator:
APELAÇÃO Execução IPTU e taxas Exercícios de 2013
a 2015 - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das
CDA's e extinguiu a ação
Títulos executivos que são
parcialmente hígidos
Atendimento aos pressupostos legais
insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto
ao IPTU Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a
ausência de fundamentação legal
Possibilidade de
prosseguimento da execução fiscal apenas com relação ao
IPTU, mediante simples recálculo
Comunicado de
parcelamento na fase recursal que não tem o condão de
suspender a execução fiscal neste momento
Ausência de
comprovação do acordo - Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP,
Apelação
no
1507857-19.2019.8.26.0564, 18a Câmara de Direito Público, Rel.
Roberto Martins de Souza, j. 01/04/2020).
Não se desconhece o posicionamento de que a nulidade das taxas
macularia o título também quanto ao IPTU, pois os consectários legais teriam
sido calculados sobre a totalidade do débito (a título de exemplo, na apelação no
1515411-10.2016.8.26.0564, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo
Chimenti j. 09/06/2020).
Contudo, respeitosamente, entendo que tal argumento não deve
prevalecer. Tal raciocínio levaria à conclusão de que nenhum título poderia ser
parcialmente nulo, sendo que basta simples divisão pro rata para aferir a parcela
dos encargos legais que se refere ao IPTU. Isso, no caso, é facilitado pelo fato de
os créditos serem todos tributários (com os mesmos índices de correção,
portanto), por terem o mesmo vencimento e por serem mensais. Mesmo que
assim não fosse, a questão seria de grau de dificuldade dos cálculos, mas não de
ausência de liquidez do título, de forma que a cobrança parcial continuaria
possível.
O STJ firmou posição nesse sentido em sede de recurso
repetitivo, cuja observância é mandatória:
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. [...]
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE
SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO
EXECUTIVO.
ILIQUIDEZ
AFASTADA

ANTE

A
NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO
PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR
FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE
OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou
do ato de formalização do contribuinte fundado em
legislação posteriormente declarada inconstitucional em
sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da
suficiência da liquidação do título executivo,
consubstanciado na sentença proferida nos embargos à
execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito
tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição
da certidão de dívida ativa (CDA). [...]
7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato
constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade
parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de
emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece
incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida
no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o
excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado
para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-
B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário
e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa
(CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp
1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/11/2010).

Aponta-se, ainda, que essa posição se consolidou na última
década, como se observa de recente julgado do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
POSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUANDO A OPERAÇÃO
ENVOLVER
SIMPLES
CÁLCULOS
ARITMÉTICOS.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
NACIONAL
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRETENSÃO
DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
V - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando a
operação envolver simples cálculos aritméticos, de modo que a
declaração de inconstitucionalidade de um dos tributos
constantes da CDA não afasta a presunção de certeza e
liquidez do título executivo, bastando que o excesso contido no
título seja expurgado para que se tenha o prosseguimento da
execução pelo valor remanescente. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.704.550/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 7/8/2018, DJe 14/8/2018; REsp 1.386.229/PE, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe
de 5/10/2016; AgRg no REsp 1.407.719/PE, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/5/2015,
DJe de 26/5/2015. [...] VIII - Agravo interno improvido. (STJ,
AgInt no REsp 1788707/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe.
03/03/20).
Se a inconstitucionalidade de um tributo, vício que atinge o
próprio lançamento, permite o prosseguimento quanto aos demais mediante
simples cálculo aritmético, o mesmo pode ser dito quanto a vício formal,
correspondente à ausência de fundamentação legal de parte dos tributos.
Ademais, as CDA's foram elaboradas mensalmente o que facilita os cálculos.
Saliente-se, por fim, que essa posição vem encontrando respaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto na legislação - o CPC passou a autorizar a execução, sem a necessidade de
liquidação, quando a apuração dependa “apenas de cálculos aritméticos”, nos
termos do art. 509, §2o - quanto pelo STF, ainda que indiretamente, ao
sedimentar a possibilidade de cobrança de IPTU pela alíquota mínima em caso de
inconstitucionalidade da progressividade (RE 602.347).
Esta C. Câmara também possui julgado nesse sentido, em caso
que os créditos tinham natureza mista:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Tarifa de água e
esgoto dos exercícios de 2003 a 2011, "multa auto - infração",
"Infração
Ligação Clandestina", 'Infração por retirada de
hidrômetro"
e
"Lacre
PVC".
Decisão
que
acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade para tão somente
reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante quanto aos
débitos anteriores a outubro de 2010. Insurgência da
excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Caso
concreto em que o título se mostra viciado quanto a parte dos
valores executados e relativos ao período em que a excipiente
já era legitimada passiva. Nulidade parcial da CDA
configurada, devendo a execução fiscal prosseguir apenas em
relação às tarifas de água e esgoto do mês de referência
10/2010 e meses seguintes. Condenação da excepta em
honorários da sucumbência. Precedentes do STJ e desta E.
Câmara de Direito Público. Recurso provido em parte. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2027168-79.2019.8.26.0000, 18a
Cãmara de Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, j.
01/07/2019). grifei-
Sendo assim, quanto às CDA's que não indicam os artigos de lei
referentes às taxas cobradas, a nulidade é apenas parcial, mantendo-se a cobrança
quanto ao IPTU.
Sendo assim, o recurso comporta provimento parcial: a execução
fiscal deve prosseguir apenas quanto ao IPTU, em razão do vício formal dos
títulos executivos atingir apenas as taxas.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19635
Apelação Cível no 1514598-46.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Avelino Eduardo Rodrigues Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da D. Maioria.
Primeiramente, afasto a alegação de violação ao
contraditório e à ampla defesa. A nulidade da CDA equivale à inexistência do
título executivo, e o título executivo é, como se sabe, pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução,
requisito que, desatendido, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito
(art. 485, IV, do CPC).
Embora o CPC vede a chamada decisão surpresa,
quando o juiz decide sobre matéria à qual não foi dada a oportunidade de
prévia manifestação pelas partes (art. 10), o regramento processual admite,
excepcionalmente, que o juiz decida de ofício sobre as matérias versadas nos
incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC (vide § 3o do mesmo dispositivo), este
que é o caso dos autos. Ademais, o Município teve a oportunidade de aduzir
todas as suas alegações de defesa em suas razões de apelação, estas que se
mostram incapazes de alterar o resultado do julgado, como passa a se expor a
seguir.
O título executivo é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Sua existência,
portanto, é pressuposto lógico e necessário de qualquer discussão de mérito.
No âmbito da execução fiscal, para que se possa considerar existente, o título
executivo deve atender aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF,
a saber:
CTN:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
LEF:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
Por sua vez, o art. 203 do CTN estabelece que “A
omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a
eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança
dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira
instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar
sobre a parte modificada”. No mesmo sentido, porém com redação mais
enxuta, dispõe o § 8o do art. 2o da LEF, segundo o qual “Até a decisão de
primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.
Ou seja, a omissão quanto a qualquer um dos requisitos
da CDA é causa de nulidade do título executivo, mas o Fisco pode emendar ou
substituir a CDA, até a prolação da sentença de embargos, para a correção de
erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392 do STJ), caso em que o vício nulifica o próprio lançamento,
incorrigível mediante a simples emenda ou substituição da cártula.
No caso, a CDA é omissa quanto ao fundamento legal da
dívida das taxas, sendo impossível averiguar, com certeza (e a certeza é um
dos pressupostos do título executivo), a quais tributos ou outros créditos
públicos não tributários fazem referência os apontamentos dela constantes.
Era dever da Fazenda Pública emendar ou substituir a CDA para corrigir os
erros acima indicados.
Ressalte-se, ademais, que, como decidido por esta 18a
Câmara de Direito Público, “não cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o
da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das
partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações
pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980)”, concluindo que “É nula a execução se
o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e
exigível. E a emenda ou substituição da CDA, possível até a decisão de
primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte exequente e não por
provocação do juízo.” (TJSP; Apelação Cível 0506532-67.2007.8.26.0266;
Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
28/04/2016; Data de Registro: 03/05/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta feita, era mesmo o caso de reconhecimento da
nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal, sem
julgamento de mérito, em virtude da falta de fundamentação legal das taxas
macular todo o título executivo.
Ante o exposto, NEGARIA PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(3o Juiz, Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
13BA1BF5
8
11
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
13CD47B4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1514598-46.2017.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.